Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-11.2018.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701024-11.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIMAR ROSA DA SILVA APELADO: FLAVIO RODRIGUES DE ALMEIDA, GABRIELA RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Extrai-se dos autos que o autor apelante ajuizou ação de reintegração de posse contra FLÁVIO RODRIGUES DE ALMEIDA e GABRIELA RAMOS DA SILVA, ambos qualificados nos autos, oportunidade em que a liminar foi deferida e cumprida, reintegrando o autor na posse dos imóveis descritos nos autos. Posteriormente, a sentença constante do ID 12256519 revogou a liminar e julgou improcedente o pedido. Interposta apelação pelo autor, o recurso foi inicialmente recebido no duplo efeito (ID 12897558), cuja decisão foi retificada para receber o recurso tão somente no efeito devolutivo ante a revogação da tutela antecipada anteriormente deferida (ID 12945986). Por meio de petição (ID 13413107), o autor apelante JOSIMAR ROSA DA SILVA requer, em sede de plantão judicial, antecipação da tutela recursal visando a manutenção na posse do imóvel objeto do litígio até o julgamento final do recurso de apelação. Sustenta, em síntese, a presença dos requisitos legais para tal mister, eis que o autor logrou comprovar posse anterior, justa, pacífica, não clandestina e de boa-fé, bem como o esbulho praticado pelos réus apelados, aduzindo, ainda, que a manutenção da decisão que determinou a revogação da tutela provisória acarretará a criação de possíveis invasões indesejáveis. É a síntese do que interessa. Inicialmente, faço consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no Código de Processo CIVIL, artigo 1.012, §3o, inc. I, bem como no Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação” Dito isso, a regra prevista pelo Código de Processo Civil é de que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não é recebida no efeito suspensivo, senão vejamos: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória” Assim, para concessão do efeito suspensivo ao apelo resta condicionada a presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” Em suma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso específico, observo que, ao proferir a r. sentença impugnada que julgou improcedente o pedido, o Juízo de origem revogou a tutela provisória antes deferida. Com efeito, a MM.a Juíza sentenciante fez consignar, dentre outros argumentos, que “o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse alegada, que restou frustrada pela não produção da prova testemunhal determinada pelo Juízo”, ou seja, “não restou demonstrada o exercício da posse do autor sobre o imóvel em questão”. Sendo assim, neste momento processual e em sede de plantão judicial, pode-se afirmar que não há a probabilidade do direito alegado, sequer o perigo do dano, eis que não há notícia de expedição do competente mandado de reintegração de posse. É o que basta para INDEFERIR o pedido formulado pelo autor apelante. Brasília, 26 de dezembro de 2019 13:26:43. Humberto Adjuto Ulhôa Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância